Tribunal: TJDFT
Processo: 0713752-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713752-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAMAR RODRIGUES DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por ITAMAR RODRIGUES DO NASCIMENTO contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 90254264 dos autos de origem), que, nos autos da ação ordinária com pedido de tutela de urgência movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de verve provisória vindicado na exordial para obstar que o ente público agravado proceda qualquer desconto nos contracheques do agravante a título de gratificação “TIDEM” e de auxílio-alimentação, até o julgamento do mérito daquela lide. O agravante recorre de tal decisão, alegando, em síntese, que “(...) no período em que recebeu o “AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO” em duplicidade, possuía 2 (duas) matrículas diversas. Isso, porque ele era contratado efetivo da secretaria de educação, ao passo que também era contratado, naquele mesmo período, pela também secretaria de educação, como servidor temporário.” Afirma que “Por conta disso, da acumulação regular de cargos e da existência de duas matrículas, o servidor possuía, por lógica, 2 (dois) contracheques mensais, um referente ao cargo efetivo de professor e o outro contracheque referente ao cargo temporário de professor.” E complementa: “(...) duplicidade de pagamento” por o servidor ter recebido no seu contracheque de professor efetivo o referido “AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO”, e também ter recebido no seu contracheque de professor temporário o referido “AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO”, e não no sentido de ter recebido duas vezes a mesma rubrica no mesmo contracheque.” Defende que “(...) é óbvio o erro cometido pela administração pública, pois ela tem o dever de saber que tal pessoa é ocupante de 2 (dois) cargos públicos, de forma simultânea, e, mesmo assim, efetuou o pagamento mensal do auxílio alimentação em cada um dos contracheques, nas duas matrículas. Reitera-se, o servidor não tem ingerência quanto ao seu holerite. Qualquer rubrica paga no contracheque é efetivada pela administração pública, e não pelo servidor.” Ancorado sobretudo nisso, sustenta que recebeu a gratificação “TIDEM” e os auxílios-alimentação com relação aos seus 2 (dois) vínculos jurídicos mantidos com o agravado na mais absoluta boa-fé, de forma que eventual erro, se houver, foi provocado pela da própria Administração. Cita jurisprudência corroborando a tese delineada no recurso à baila. Tece argumentos sobre o preenchimento da tutela de urgência no caso vertente, requestando o deferimento do efeito suspensivo ativo postulado e a antecipação da tutela recursal, “(...) determinando ao ente réu que se abstenha de efetuar quaisquer descontos no contracheque do agravante referente à devolução da gratificação “TIDEM” e à devolução do “AUXILIO ALIMENTAÇÃO”, sob pena de multa, a ser arbitrada pelo Juízo, em caso de descumprimento.” No mérito, requer o provimento do recurso com a confirmação do provimento provisório de urgência almejado. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita na origem (ID 90254264 dos autos originários), prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão de natureza provisória buscada pela parte agravante atende aos pressupostos autorizadores de tal medida (CPC, art. 300). À primeira vista, o provimento do recurso se mostra provável, pois, segundo a majoritária jurisprudência deste Tribunal de Justiça, “ no sentido de ser inviável a restituição ao erário dos valores de auxílio alimentação recebidos em duplicidade por servidor que acumula licitamente cargos públicos quando não restar demonstrada a sua má-fé.” (vide Acórdão 1290056, 07086795820198070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 29/10/2020.) No particular, a controvérsia orbita em torno de valores pagos ao agravante a título de gratificação “TIDEM” e de auxílio-alimentação, os quais posteriormente o agravado, administrativamente (0080-005969/2016), reconheceu como indevido, havendo iminente possibilidade de desconto em folha, caso a não haja recurso administrativo, ou desprovimento deste. Nessa conjuntura, via de regra, a jurisprudência sobre esta temática aponta que a despeito do reconhecimento da irregularidade no pagamento a maior do valor a título de “TIDEM” e de auxílio-alimentação, há entendimento predominante desta Corte de Justiça que reconhece óbice à restituição de valores percebidos por servidor público de boa-fé. Ou seja, se não comprovada a má-fé do servidor do recebimento de tais rubricas, servidor não deve ser obrigado a restituir os valores das verbas de caráter alimentar recebidas de boa-fé, por consequência da desatenção da Administração Pública no cálculo e pagamento das remunerações correlacionadas. Assim, caso não reste comprovada a má-fé do servidor (CPC, art. 373) no recebimento dos valores em duplicidade, e evidenciado o equívoco por parte da Administração Pública, deverá ser mantido o pagamento nos moldes efetuados. Nesse descortino, entendo que há lastro fático-jurídico que justifica a antecipação da tutela recursal pleiteada, até o julgamento do mérito recursal, eis que se posteriormente for comprovado, de fato, que o recorrente recebeu valor indevidamente e de má-fé, a Administração poderá dar cabo à respectiva cobrança. Nessa linha de intelecção: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. EXAURIMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE AFASTADA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 473 DO STF. ERRO EXCLUSIVO DA ADMINISTRAÇÃO. CUMULAÇÃO LEGÍTIMA DE CARGOS. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. RESTITUIÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial de ausentes, atua como substituta processual do réu revel citado por edital, o que atrai a isenção legal das custas processuais, conforme o artigo 1.007, § 1o, do CPC c/c artigo 1o, do Decreto-Lei no 500/69. No entanto, nesses casos, não se presume a hipossuficiência do representado, visto que a condição que assegura a gratuidade de justiça deve ser analisada com base nos requisitos legais e pessoais previstos no artigo 98 do CPC. 2. Em relação à citação por edital, o Novo Código de Processo Civil prevê expressamente no art.256 e em seu § 3o, in verbis: "o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.". Esgotados todos os meios disponíveis para sua localização e atendidos os requisitos do artigo 256, § 3o, e art. 257, I, do CPC, não se vislumbra nulidade na citação ficta. 3. O ato administrativo que concede de forma indevida o auxílio alimentação em duplicidade é eivado de vício e, portanto, não gera direito adquirido (Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal). Ademais, na questão, o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto 20.910/32 foi interrompido com a instauração de processo administrativo e não se consumou no ajuizamento da ação .4. Os atos administrativos gozam da presunção de legalidade, sendo razoável que o administrado receba parcela integrante do salário como legítima e efetue gastos considerando o total de sua remuneração, porque incorporado ao seu patrimônio. 5. Em nome do princípio da segurança das relações jurídicas e da boa-fé, é inviável a restituição de valores recebidos indevidamente pelo servidor, decorrentes de erro exclusivo do Poder Público, devido à errônea interpretação ou má aplicação da lei pela Administração (REsp 1.244.182/PB) 6. O Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que as verbas de caráter alimentar recebidas de boa-fé pelo servidor, ainda que indevidas, mas decorrentes de falha ou erro imputado à própria Administração Pública, não são passíveis de restituição. Precedentes. 7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1299263, 07043994420198070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no PJe: 22/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA REPETITIVO 1.009 DO STJ. REJEIÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO LÍCITA DE CARGOS. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE. BOA-FÉ. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A questão submetida a julgamento nos Recursos Especiais 1.769.306/AL e 1.769.209/AL encontra-se assim definida (Tema 1009): "O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública". 2. Caso em que a percepção indevida da verba foi detectada por meio do cruzamento de informações dos sistemas SIGRH (distrital) e SIAPE (federal). Portanto, a ilegalidade decorreu de falha nos sistemas de controle interno da Administração Pública, o que implicou o desconhecimento do pagamento da verba em duplicidade anteriormente, e não propriamente de erro operacional ao processar a folha de pagamento do servidor. 3. Consoante o art. 120 da Lei Complementar Distrital 840/2011, "o pagamento efetuado pela administração pública em desacordo com a legislação não aproveita ao servidor beneficiado, ainda que ele não tenha dado causa ao erro". Essa norma, contudo, deve ser interpretada com temperamentos, sobretudo em decorrência da boa-fé. 4. O entendimento jurisprudencial firmado no âmbito deste e. Tribunal de Justiça apresenta-se no sentido de ser inviável a restituição ao erário dos valores de auxílio alimentação recebidos em duplicidade por servidor que acumula licitamente cargos públicos quando não restar demonstrada a sua má-fé. 5. Apelo não provido. (Acórdão 1235186, 07075589220198070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 28/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo Colégio Revisor, e principalmente que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente, razão pela qual faz jus à obtenção da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, com espeque no art. 300 c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, e ancorado, sobretudo, na jurisprudência acima transcrita, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL para determinar que o agravado se abstenha de efetuar qualquer desconto no contracheque do agravante, a título de “TIDEM” e/ou de auxílio-alimentação, até julgamento de mérito deste recurso, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) em caso de descumprimento, no limite máximo atingível de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Comunique-se ao Juízo de origem para que prossiga com o feito na origem, respeitando a determinação contida no dispositivo desta decisão monocrática. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II), observadas as prerrogativas processuais que lhe são conferidas por força de lei (CPC, art. 183). Cumpra-se. Brasília, 11 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator